Tribunal: TJES
Processo: 5034110-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034110-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034110-97.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO

RECORRIDA:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO
contra a sentença proferida em
ID 6269665
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso II, do CPC, pronunciando a decadência do pedido de restituição da quantia paga pela máquina de lavar, como também resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, julgando improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que o produto é durável e o vício era oculto, além de não ter ficado caracterizada a decadência para reclamação do vício, pois último reclamação junto ao Procon ocorreu cerca de 30 (trinta) dias antes do ajuizamento da presente demanda.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que o produto é durável e o vício era oculto, além de não ter ficado caracterizada a decadência para reclamação do vício, pois último reclamação junto ao Procon ocorreu cerca de 30 (trinta) dias antes do ajuizamento da presente demanda.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, ao contrário da conclusão da sentença recorrida,
data vênia
, não se operou o instituto da decadência, visto que a reclamação do Procon (
ID 6269426-pág. 01/04
), datada de 26/09/2022 e finalizada em 05/10/2022, relaciona-se a problema a problema da placa eletrônica da máquina de lavar após o final da garantia, o qual, para conserto, teria custo em torno de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Sendo que, logo após a negativa da empresa recorrida, a presente demanda foi ajuizada (24/10/2022), ou seja, não transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias, e, por isso, afasto a conclusão de decadência.

Dito isso, analisando detidamente aos autos, observo que a autora comprova de maneira satisfatória a propriedade e compra da
máquina de lavar L/S 11KG Samsung WD11M4453JN/AZ 127V BC
através de nota fiscal (
ID 6269427
) da compra e comprovante de pagamento.

Verifica-se, ainda, que a parte requerente comprova –
já que também não impugnado especificamente pela requerida (art. 341 do CPC/15)
– o fato da máquina ter apresentado problemas que impede o seu funcionamento em pouco mais de dois anos de sua aquisição, tanto que esse foi o motivo de negativa de análise e conserto pela requerida, conforme sua manifestação junto à reclamação do Procon.

Sendo assim, o fato de o produto estar fora garantia quando ocorrido o vício não afastar, por si só, a responsabilidade da requerida, já que o fornecedor responde pelo
vício oculto
de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela utilização natural e, dessa forma, deve ser levado em considerar para definição do prazo para a responsabilidade pelo vício o
critério da vida útil
do bem que, no presente caso, por se tratar de uma
máquina de lavar L/S
, deve ser superior ao decorrente no caso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. GARANTIA LEGAL.
ART. 26, INC. II, DO CDC
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou pela procedência da demanda, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$2.150,48 a título de danos materiais, além de R$1.000,00 (mil reais) de danos morais, em razão de vício oculto em televisor. 2. Afasta-se a preliminar de decadência. Na hipótese de produtos duráveis, como é o caso, o consumidor tem o direito de reclamar os vícios encontrados no prazo legal previsto no
artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, 90 dias. A requerente alega que quando o vício se apresentou de forma constante e evidente, o produto foi entregue à assistência técnica, por orientação da requerida, no dia 05/11/2018. Após, foi apresentada reclamação perante o PROCON em 14/01/2019, em razão da ausência de solução administra pela requerida. Assim, observando-se o §3º,
art. 26, do CDC
, e aplicando-se a interrupção do prazo decadencial do inciso I, do §2º, do mesmo artigo, não há que se falar em decadência, permanecendo à adquirente a pretensão indenizatória por perdas e danos decorrentes do vício no produto. 3.
O fato de o produto estar fora da garantia quando ocorreu o vício não afasta a responsabilidade da requerida, já que o fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, assim, deve ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem, que no caso, por se tratar de uma televisão, deve ser superior a 2 anos
. 4. Quanto aos danos morais, excepcionalmente, também restam configurados. Restou caracterizado o dano extrapatrimonial sofrido pela requerente, por ultrapassar a esfera do mero dissabor o adiamento da resolução do problema por quase 3 (três) anos pela requerida. 5. Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, este não merece minoração. Isso porque o valor de R$1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante de forma a justificar sua redução, sendo proporcional ao dano moral sofrido pela reclamante, levando-se em conta a capacidade econômica da reclamada, a qual é empresa de grande porte. (JECPR; RInomCv 0000419-08.2019.8.16.0204; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 15/03/2021; DJPR 17/03/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VÍCIO DENTRO DA GARANTIA. VÍCIO OCULTO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OBRIGATORIEDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR.
ARTIGO 18 DO CDC
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença ante a sua suficiente fundamentação para o deslinde da causa. 2.Em função da inversão do ônus da prova e decretação de revelia da assistência técnica autorizada, deve-se presumir verdadeiro a alegação da consumidora no sentido de que deu entrada no produto para a realização do primeiro reparo dentro do prazo de garantia de 12 meses no posto autorizado e que, após um mês da retirada do produto consertado, voltou a apresentar vício, quando então deu nova entrada no dia 14/11/2018, o qual não foi reparado até a presente data. 3.Ad argumentandum tantum, ainda que superada tal situação fática, tenho que as apeladas não afastaram a alegação da parte consumidora no sentido de que o vício apresentado no produto é oculto e, por isso, o prazo inicial para seu reparo nasceu em 11/12/2018, data em que entregue o produto no posto autorizado para conserto. 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, o fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição, desde que haja reclamado dentro do prazo decadencial de 90 dias, por se tratar de bem durável, ainda que o vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do vício o critério de vida útil do bem, tal como na hipótese dos autos
. 5 Extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo CDC para saneamento do vício do produto, ao consumidor resta o direito subjetivo à sua substituição, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço (art. 18, § 1º), consoante amplamente decidido pelo STJ. 6.Indenização deve ser fixada em consonância com os ditames da razoabilidade, motivo pelo qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, para tanto, sua dupla função (compensatória e pedagógica), o porte econômico e conduta desidiosa do apelante(que até a presente data não devolveu o produto reparado), além, claro, dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte de Justiça e acima declinados. 7.Recurso provido. (TJMA; AC 0818710-18.2019.8.10.000; Ac. 293627/2020; Primeira Câmara Civel; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; Julg. 10/11/2020; DJEMA 12/11/2020; Pág. 126)

Sendo assim, embora a requerida apresente contestação, deixou de arguir que o vício teria decorrido de mal utilização do produto, argumentando apenas não ser responsável pelo reparo pois o produto não estaria mais no prazo de garantia. A parte requerida, ciente do caso, deixou de avaliar o produto a fim de constatar o motivo do problema, simplesmente informando estar fora da garantia.

De certo que, acaso tivesse a requerida apresento um laudo descrevendo que o problema na placa eletrônica teria decorrido de má utilização do consumidor, certamente o caminho da demanda trilha-se a extinção por necessidade de perícia. Porém, como referido laudo não foi apresentado, em verdade, a parte requerida sequer avaliou o produto, certo de que o vício apresentado decorre da própria fabricação.

Nessa linha, considerando que o próprio Código de Defesa de Consumidor no artigo 18, garante ao consumidor a possibilidade de ter o valor pago pelo produto restituído, hei por bem acolher o pedido autoral de restituição do valor pelo produto: R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais).

Em relação ao pedido de restituição dos valores gastos com reparo, entendo que deve ser rejeitado, tendo em vista que os documentos apresentados na petição inicial não têm cunho de comprovar os gastos, posto que não se rever de caráter fiscal.

Por fim, no que diz respeito aos
danos morais
, embora conste em recurso o pedido de reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, vejo que
referido pedido não consta da petição inicial
, a qual limita a atividade jurisdicional, ou seja, a decisão sobre a demanda deve ser limitada/adstrita aos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do artigo 492 do CPC/15.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de $ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Para que as partes volvam ao estado anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado,
se for o caso
, deverá(ão) a(s) parte(s) requerente ou terceiro a seu pedido, disponibilizar(em), em sua residência, a retirada pela(s) parte(s) requerida(s), mediante contrarrecibo, do produto descrito na inicial, ficando a retirada do mandado de levantamento da quantia, a ser depositada nos autos, condicionada à comprovação de prévia entrega do produto. Todavia, se o polo requerido não lograr comprovar, até 05 (cinco) dias após o transcurso do prazo
supra
, impedimento relevante ocasionado pelo polo requerente (que tenha obstado a retirada do bem em questão), a obrigação de devolver o produto restará extinta, podendo a parte autora levantar o mandado e dar ao bem o destino que melhor lhe aprouver.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)